Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL 99. CONDUTA. RESILIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a validade da cláusula contratual que prevê o imediato desligamento do motorista da plataforma digital “99” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a eventual obrigatoriedade de sua reinclusão e de reparação civil.
2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.
3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação aos “Termos de Uso Motorista/Motociclista Parceiro” da sociedade empresária. 3.1. De acordo com os relatos o recorrente encerrou corridas em locais totalmente diversos daqueles solicitados pelos passageiros, sem qualquer justificativa. 3.2. A presente hipótese é de resilição prevista nas cláusulas 5.1, 6.1 e 8.1 dos Termos de Uso estabelecidos pela plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo recorrente.
4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.